Tribunal: TJES
Processo: 5000682-52.2020.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-08-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000682-52.2020.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: SARA RAQUEL MARQUES MARTINS
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000682-52.2020.8.08.0006
Origem
: 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Aracruz/ES
RECORRENTE
: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A
RECORRIDO
: SARA RAQUEL MARQUES MARTINS
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE PLANO DE VOO. VIAGEM DE ÔNIBUS. ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre a alteração de plano de voo ofertado pela ré, cuja passagem de ida estava prevista para sair de Vitória/ES às 06h15min no dia 05/03/2020, com conexão em Confins/SP, chegando em Barreiras/BA às 10h35min no mesmo dia. Aduz a autora que o avião saiu de Confins no horário programado, mas não aterrissou em Barreiras/BA e sim em Brasília/DF, sob a alegação de condições meteorológicas desfavoráveis no aeroporto de Barreiras/BA. Por conta disso, a autora ressalta que ela e o seu animal de estimação (gato) tiveram que ser transportadas de ônibus até o destino final (Barreiras), numa viagem terrestre que durou mais de 10h.

(2)
. A sentença objurgada reconheceu, em parte, a tese autoral, condenando a parte ré a pagar à autora o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais.

(3)
. Em recurso inominado, a parte ré postula pela excludente de responsabilidade por motivo de força maior, pois sustenta que a alteração do voo ocorreu por má condição meteorológica no aeroporto de Barreiras/BA. Por fim, aduz que não deixou de prestar informações e assistência material à autora, tendo disponibilizado o transporte terrestre até o destino final. Pugna assim pela reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido da autora, excluindo a condenação indenizatória a título de danos morais ou que, ao menos, seja reduzido o valor fixado.

(4).
Por sua vez, não houve apresentação de contrarrazões pela parte autora, apesar de devidamente intimada.

(5)
. Apesar de a ré/recorrente alegar que o voo foi alterado por motivo de força maior em virtude de má condição meteorológica no aeroporto de Barreiras/BA, não há exclusão da responsabilidade da empresa. No detalhe, não se discute a veracidade da alegada má condição meteorológica no local, mas sim a atitude tomada pela ré ao oferecer apenas o transporte terrestre à autora. Com efeito, em vez de ofertar o transporte terrestre à autora, a ré deveria ter oferecido a opção de reacomodação em voo próximo ou reembolso do valor, o que não restou comprovado nos autos.

(6).
Ao alterar unilateralmente o contrato firmado entre as partes e disponibilizar apenas transporte terrestre para concluir o trajeto, a ré frustrou a expectativa da autora de realizar sua viagem por meio aéreo e chegar ao destino final por volta de 10h35min do dia 05/03/2020. O fato é que a autora, junto ao seu animal de estimação, suportou, em média, atraso de 10h para chegar ao seu destino final, o que, sob qualquer viés, é suficiente para caracterização do dano moral. Nesse sentido, por todos, “O dano moral decorrente de cancelamento de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se
in re ipsa
.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151367844, Relator: Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2021, Data da Publicação no Diário: 18/05/2021).

(7).
O valor arbitrado pelo Juízo sentenciante, no patamar de R$ 7.000,00 (sete mil reais), é suficiente para abranger os danos sofridos pela parte autora e se adequa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Quantia em consonância com as especificidades do caso e extensão do dano.

(8).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei nº 9.099/95.

(9).
Por força da sucumbência recursal, supedaneada tanto no art. 55 da Lei 9.099/95 quanto na orientação do Enunciado Cível 96 do FONAJE [
A condenação do recorrente vencido, em honorários advocatícios, independe da apresentação de contrarrazões
], condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condena
ção
.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.